Tribunal: TJES
Processo: 0011568-69.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011568-69.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

APELADO: KEILA CRISTIAN ALVES RIBEIRO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓSBARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS REPARADORES VERSUS ESTÉTICOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TEMA REPETITIVO N. 1.069 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por operadora de saúde contra sentença que julgou procedentes pedidos de cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos (mamoplastia com inclusão de prótese e correções de lipodistrofia), fundamentada em laudos unilaterais e no julgamento antecipado da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova pericial requerida para distinguir o caráter reparador ou estético de cirurgias plásticas após tratamento de obesidade mórbida, configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar meios legais para provar a verdade dos fatos, sendo tal prerrogativa corolário do princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. 2. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.069 estabelece, no item ii do enunciado, a possibilidade de escrutínio técnico quando houver dúvida razoável sobre a natureza reparadora ou estética do procedimento indicado. 3. A natureza dos procedimentos pleiteados — inclusão de próteses mamárias e lipoaspiração com enxerto — impede conclusão imediata sobre o caráter funcional apenas com base em laudos médicos e psicológicos trazidos com a inicial. 4. A existência de dúvida efetiva sobre a finalidade da intervenção impõe a realização de prova pericial equidistante, sob o crivo do contraditório, sob pena de configuração de error in procedendo. 5. O indeferimento da perícia médica obsta a demonstração de fatos impeditivos ou modificativos do direito pela operadora, resultando em nulidade processual por cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a natureza técnica do procedimento cirúrgico pós-bariátrico (reparador ou estético) demanda dilação probatória pericial, conforme as balizas do Tema 1.069 do STJ. 2. O magistrado não se vincula ao laudo do médico assistente quando houver dúvida razoável e justificada que fundamente o pedido de perícia técnica pela operadora de saúde. Dispositivos relevantes citados: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; art. 369 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.069 (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023); TJES, Agravo de Instrumento n. 50045069520248080000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.08.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 50180132620248080000, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL (id 17764723) em face da sentença (id 17764720) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos”, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora de saúde ao custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas (mamoplastia e correção de lipodistrofia), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id 17764723), a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do mérito impossibilitou a produção de prova pericial indispensável para aferir a natureza dos procedimentos pleiteados (mamoplastia com prótese, correção de lipodistrofia e outros), os quais possuiriam nítido caráter estético. No mérito, defende a legitimidade da negativa de cobertura baseada na taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e na ausência de previsão contratual para intervenções com finalidade puramente embelezadora, nos termos da Lei n.º 9.656/1998.

Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, sustentando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial ante a ausência de consolidação do tema à época dos fatos.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id 17764728), arguindo o acerto da sentença e a desnecessidade de dilação probatória ante a farta prova documental que atesta o caráter funcional das cirurgias.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de março de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011568-69.2020.8.08.0048

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

APELADA: KEILA CRISTIAN ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora submetida a reexame cinge-se a verificar, em sede prefacial, a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide e, no mérito, a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos.

Pois bem.

Ab initio
, impõe-se a análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante.

Extrai-se do detido exame dos autos que a operadora de saúde requereu expressamente a produção de prova pericial médica (id 17764717) com o fito de demonstrar que as cirurgias indicadas pela Apelada — notadamente a mamoplastia com inclusão de prótese e as correções de lipodistrofia — extrapolam o caráter meramente reparador da cirurgia bariátrica pretérita, revestindo-se de finalidade estética.

Contudo, o Juízo
a quo
indeferiu a diligência e julgou antecipadamente o feito, por considerar que os laudos médico e psicológico acostados à inicial seriam suficientes para o deslinde da causa.

Nada obstante o livre convencimento motivado do magistrado, a legislação de regência, especificamente o art. 369 do Código de Processo Civil, assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

Tal prerrogativa é corolário do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Do ponto de vista técnico-jurídico, quando a lide envolve questões de fato complexas que demandam conhecimentos especializados para além da prova documental, o indeferimento da perícia configura cerceamento de defesa.

Para o deslinde da controvérsia, é imperiosa a observância das balizas fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.069 (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Embora o referido tema tenha firmado a tese da obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras, o item "ii" do enunciado é categórico ao prever a possibilidade de escrutínio técnico quando houver dúvida razoável sobre a natureza do procedimento.

Confira-se, outrossim, o teor do paradigma:

“(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e

(ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a natureza dos procedimentos pleiteados — especialmente a inclusão de próteses mamárias e lipoaspiração com enxerto — não permite uma conclusão imediata e inconteste de que se tratam de atos puramente funcionais e reparadores apenas com base em laudos unilaterais.

A existência de dúvida efetiva sobre a linha tênue que separa o caráter terapêutico do estético nestas intervenções específicas impõe a realização de prova pericial equidistante, sob o crivo do contraditório, conforme balizado pelo Tema n.º 1.069 do STJ.

Tem-se, outrossim, que a compreensão jurisprudencial desta Corte, na esteira do entendimento emanado pela Corte Cidadã, caminha no sentido de que o julgamento antecipado, em havendo necessidade de prova técnica, configura
erro
r

in procedendo
. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA . NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE PARA ALGUNS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS NEGADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da obrigatoriedade da cobertura para todos os procedimentos pretendidos da cirurgia pós-bariátrica prescrita, carecendo de maior dilação e investigação probatória, notadamente a averiguar se todos os procedimentos requeridos (e não acolhidos na decisão agravada) são de caráter reparador, a ensejar a obrigatória autorização e custeio pelo plano de saúde, à luz das teses firmadas no Tema 1.069/STJ. 2. Recurso desprovido .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50045069520248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Publicado em 22.08.2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA . TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência para realização de cirurgias plásticas reparadoras (braquioplastia e cruroplastia) sob a justificativa de ausência de comprovação inequívoca do caráter reparador dos procedimentos, determinando a realização de perícia médica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela recorrente são suficientes para comprovar a necessidade da realização das cirurgias plásticas como procedimentos reparadores, dispensando a perícia médica exigida pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1069, firmou a tese de que as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente para pacientes pós-cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 4. No entanto, o mesmo precedente permite que, em caso de dúvidas razoáveis e justificadas sobre o caráter reparador ou estético do procedimento solicitado, a operadora do plano de saúde utilize o procedimento da junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial, arcando com os respectivos custos. 5 . A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) reconhece que os procedimentos de braquioplastia e cruroplastia podem ser considerados reparadores, desde que comprovados por perícia médica especializada. 6. Diante da ausência de prova inequívoca do caráter reparador das cirurgias pleiteadas e da necessidade de análise técnica mais aprofundada, revela-se acertada a decisão do juízo de origem. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobertura obrigatória de cirurgias plásticas reparadoras por planos de saúde em pacientes pós-cirurgia bariátrica exige a comprovação inequívoca da finalidade reparadora do procedimento . 2. Havendo dúvidas razoáveis sobre o caráter estético ou reparador da cirurgia indicada, a operadora do plano de saúde pode exigir a realização de perícia médica para elucidar a questão, conforme previsão do Tema 1069 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art . 10, § 4º; Lei nº 9.961/00, art. 4º, III, e art. 10, II; Resolução Normativa ANS nº 465/2021 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.866.390/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.12.2021 (Tema 1069). Vitória, 31 de março de 2025 . RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50180132620248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Publicado em 11.04.2025)

Portanto, a anulação do julgado é medida que se impõe, pois o afastamento prematuro da perícia impediu a operadora de demonstrar fatos impeditivos ou modificativos do direito autoral, violando o princípio da ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de prova pericial médica.

É como voto.